Tribunal: TJDFT
Processo: 0726664-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726664-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FRANCO RAMOS AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL FRANCO RAMOS em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0717008-31.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, a parte agravante manifesta-se no ID 61357111. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as razões trazidas estão dissociadas. Conforme relatado, a parte agravante recorre em face de decisão que indeferiu a tutela. Transcrevo conforme ID 60922439: Concedo ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por DANIEL FRANCO RAMOS em desfavor ALLCARE GESTORA DE SAÚDE e CENTRAL UNIMED NACIONAL, partes qualificadas nos autos. Narrou a parte autora que foi submetida a cirurgia bariátrica em 05 de julho de 2021, com significativa perda de peso. A perda de peso acarretou, segundo descrito na inicial, “excessos de pele, ocasionando-lhe outros problemas de saúde como flacidez de braço e coxa, abdome em avental, além de abalos de ordem emocional e de convívio, necessitando assim de cirurgias plásticas reparadoras para finalização de seu tratamento com a devida redução do excesso de pele. ” (ID 198743822 – pg. 2) Aduz o requerente que, após a solicitação de custeio dos procedimentos reparadores, foi excluído unilateralmente do plano de saúde. Desta forma, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela “para determinar ao plano de saúde reestabeleça e mantenha a vigência do plano do Autor, contendo a numeração de matrícula do beneficiário 0865 000 2401 468 006, registro no 481001185, comprovada a vinculação contratual junto ao plano de saúde na modalidade coletiva por adesão, acomodação coletiva, NA04 básica, abrangência nacional, código de atendimento 0865, segmentação ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, CNS no 704601175257429, no prazo de 24 horas contados do exato momento em que recebida a intimação bem como custear liminarmente todos os custos do procedimento cirúrgico de redução de pele para reparação pós cirurgia bariátrica, sob pena de multa diária (a contar do deferimento), nos termos do art. 537, §§ 2° e 4° do CPC.” (ID 198743822 – pg. 25) É o relato do necessário. Decido. Na espécie, a urgência não foi devidamente demonstrada. Deixou a parte autora de indicar e comprovar concretamente os fatos que apontem para a impossibilidade de se aguardar o regular trâmite processual. Embora haja a alegação, por parte do autor, de “URGÊNCIA” na realização dos procedimento reparadores, não há, no caso, demonstração de risco concreto à vida da paciente que justifique o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, de modo que a resolução da questão pode aguardar o regular trâmite processual. Neste sentido, a jurisprudência deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS 1. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se há controvérsia quanto à finalidade dos procedimentos e não for evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1823526, 07463928220238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. TEMA 1.069/STJ. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar à recorrida autorizar a realização de cirurgia reparadora, em virtude de intervenção bariátrica. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, definiu a seguinte tese jurídica: "2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido." (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.) 4. A despeito da seriedade do quadro clínico da agravante - e dos cuidados inspirados por este - não há registro nos autos de risco grave e imediato à sua saúde decorrente de se aguardar a marcha processual. O relatório médico colacionado pela agravante, conquanto indique a necessidade dos procedimentos, não atesta a existência de risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para a paciente que justifiquem a técnica antecipatória. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1811157, 07141070720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 300 DO CPC. URGÊNCIA. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida para que fosse determinada a realização de cirurgia plástica reparadora. 2. O provimento de urgência é pautado pela possibilidade de dano grave ou de difícil reparação e, em se tratando de procedimento cirúrgico, deve considerar os critérios eminentemente médicos, caracterizadas como aqueles decorrentes de risco de agravamento da patologia com sofrimento para o paciente ou com o risco de morte, o que não se vislumbra no caso em tela. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1794150, 07076574820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Verifica-se que a decisão agravada analisou a questão da urgência para realização da cirurgia, concluindo pelo seu indeferimento. Contudo, a parte agravante sobre sua exclusão no plano de saúde, dificuldades para realização dos exames e conclui requerendo o restabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições, questões que não foram analisadas pela decisão agravada, configurando claramente razões dissociadas. Conhecer do recurso que não ataca os fundamentos da decisão ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que se destacar que é vedada apreciação por esse juízo de matéria não apresentada em primeiro grau sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante emenda a petição inicial, contudo, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, não é possível o acolhimento da emenda. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que as razões dissociadas, inovação recursal e inadequação da via eleita não são matérias cabíveis de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que requer análise de temas não analisados pela instância de origem, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de julho de 2024 14:07:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador